Tribunal: TJBA
Processo: 0506366-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506366-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADA: INVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PÉRICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO

CÍVEL
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Perícia grafotécnica.
EMBARGANTE
que impugnou a assinatura a ela atribuída, existente no contrato de
SEGURO SAÚDE

PRODUZIDO
pel
A EMBARGADA.
Custeio. Aplicação do art. 429, II, do
N
CPC. recolhimento dos honorários periciais.
ÔNUS DE
que
M
produziu o documento.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0549688-60.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante
SUL AM
É
RICA SEGURO SA
Ú
DE S.A
, sendo Apelada
INVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.